Tribunal: TJBA
Processo: 8148058-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148058-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA QUEIROZ ASSUNCAO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes. A autora requereu a exclusão da inscrição e a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a parte ré logrou comprovar a regularidade da relação contratual que motivou a negativação do nome da autora, bem como a existência de elementos suficientes para afastar o dever de indenizar por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, incumbia à parte ré comprovar a existência da contratação.
4. A apresentação de telas sistêmicas e notas fiscais, produzidas unilateralmente, não se mostra suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.
5. Inexistindo comprovação da contratação, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito, sendo presumido o dano moral, por se tratar de hipótese de dano in re ipsa.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os precedentes desta Câmara, fixando-se o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça por ausência de prova idônea da capacidade financeira da autora, mantendo-se o benefício concedido.
8. Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência e a condenação da parte ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A simples juntada de telas sistêmicas, por si só, não comprova a existência de relação contratual entre as partes. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8148058-19.2022.8.05.0001, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante LARISSA QUEIROZ ASSUNCAO e Apelada BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.